Tribunal: TJPA
Processo: 0803553-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803553-16.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DE SOUSA VINAGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes do
art. 157, §2º, II e VII, do CP e art. 244-B, do ECA à pena total de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 09 (nove) dias-multa, objetivando tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade dos fatos e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, consulta dos nomes dos menores junto à SEGUP e depoimento judicial do ofendido, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o relato de uma testemunha ocular. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANDERSON DE SOUSA VINAGRE (ID – 18989955), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém (ID – 18989943), que o condenou pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) à pena total de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID - 18989958), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19453936, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18989849) o que segue:

“Segundo os autos de Inquérito Policial, no dia 26.02.2023, compareceu na Seccional Urbana de São Brás, o CB PM THIAGO LEANDRO SODRÉ PENICHE, conduzindo preso o denunciado, relatando que juntamente com o SD PM ALBERT estavam em ronda pelo Bairro de São Brás, quando foram acionados por JHONATAN WILLIAM ELIAS E SILVA, comunicando ter sido vítima de roubo, momentos antes, por quatro pessoas armadas de faca, que lhe abordaram, juntamente com seus amigos com quem estava, tendo lhe sido subtraído um aparelho de telefone celular. Que, juntamente com a vítima, passaram a diligenciar em busca dos mesmos, quando as proximidades do Mercado de São Brás, 3 (três) pessoas foram reconhecidas pela vítima como sendo parte dos autores do roubo, sendo os mesmos abordados e identificados como o denunciado e os adolescentes GABRIEL SANTOS DE CARVALHO e CAUÃ CRISTIAN DA SILVA DA SILVA, ambos de 16 anos de idade, sendo encontrado com GABRIEL uma faca em sua cintura, não sendo encontrado o aparelho de telefone celular da vítima.

Foram ouvidos em depoimento, ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA, MÁRCIO GABRIEL SANTOS SILVA, que estavam em companhia da vítima, por ocasião do roubo.

A vítima do roubo, JHONATAN WILLIAM ELIAS E SILVA, narrou que estava na companhia de amigos caminhando pelas proximidades do Colégio Augusto Meira, quando foram abordados por 4 (quatro) homens armados com faca, tendo sido subtraído de si, um aparelho de telefone celular. Que após o roubo, seus amigos MÁRCIO e ADRIANO, seguiram os autores do roubo, enquanto procurava ajuda policial, momento em que encontrou uma guarnição da Policia Militar e juntamente com a mesma, passaram a diligenciar em busca dos mesmos e as proximidades do Mercado de São Brás, reconheceu 3 (três) pessoas como sendo parte dos autores do crime, sendo os mesmos abordados e identificados como o denunciado e os adolescentes GABRIEL SANTOS DE CARVALHO e CAUÃ CRISTIAN DA SILVA DA SILVA, ambos de 16 anos de idade. Que na revista pessoal, foi encontrada uma faca na cintura de GABRIEL, sendo reconhecida como a que foi utilizada para o cometimento do roubo, não sendo encontrado seu aparelho de telefone celular, tendo reconhecido os mesmos como os autores do roubo.

Ao ser inquirido pela autoridade policial, o denunciado negou a pratica do crime, dizendo que estava voltando do jogo do Clube do Remo, na companhia de GABRIEL, CAUÃ e mais um homem que não sabe o nome, que acredita que seja conhecido de GABRIEL e quando estavam passando pela Rua José Bonifácio, próximo ao Colégio Augusto Meira, por volta de 21h do dia 26.02.2023, esse homem que não sabe o nome, do nada, avistou uns homens e anunciou o assalto, porém, em nenhum momento sabia de sua intenção, pois não tinha combinado a pratica de nenhum crime. Que na emoção e pelo medo, saiu correndo do local juntamente com GABRIEL e CAUÃ e o outro indivíduo correu para o outro lado. Que poucos minutos depois uma guarnição da Polícia Militar lhes deteve, dando-lhes voz de prisão e os conduzindo para a Central de Polícia de São Brás. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII, do CP e do art. 244-B, do ECA
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 18989943), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição por insuficiência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade dos fatos
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, consulta dos nomes dos menores junto à SEGUP, todos constantes do ID - 18989828, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima JHONATAN WILLIAM ELIAS E SILVA relatou:

“Que estavam reunidos voltando de mosqueiro em um domingo;
QUE viemos andando e observei os indivíduos na parada
; QUE depois eles vieram atrás da gente e nos abordaram; QUE foi tudo muito rápido e não deu tempo de reagir;
QUE vieram direto em mim e pegaram o meu celular
;
QUE estavam com uma faca
; QUE não tive reação no momento e entreguei meu celular;
QUE depois pedi ajuda aos policias
;
QUE fui abordado por quatro ou cinco pessoas
; QUE um deles portava uma faca; QUE não foi o que lhe apontava a faca que lhe abordou, mas outro;
QUE não consegui reconhecer quem lhe abordou, pois foi muito rápido, porém meus amigos reconheceram os criminosos na delegacia
; QUE o susto foi grande.” (grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais de uma testemunha ocular e de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a testemunha ocular ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA declarou:

“
QUE estava com a vítima
; QUE recorda dos fatos narrados na denúncia;
QUE estavam em São Brás em uma parada de ônibus
; QUE decidiram ir andando, pois a vítima não queria gastar dinheiro;
QUE passamos por uma parada em que estavam o acusado e os adolescentes
;
QUE dobramos em uma rua e os adolescentes abordaram nós
;
QUE o loirinho estava com uma faca
; QUE foram revistados por eles;
QUE ele em seguida foi em cima do Jhonatan e pegou o celular dele
;
QUE o maior queria pegar minha mochila, mas eu puxei dele
; QUE eles abriram a bolsa do meu outro amigo;
QUE quando eles conseguiram o celular empreenderam fuga
;
QUE Jhonatan foi atrás da viatura e os criminosos foram detidos; QUE o celular não foi encontrado
;
QUE faltou o adolescente que levou o celular
; QUE foram abordados por quatro pessoas; QUE não sabe qual dos dois adolescentes estava com a faca;
QUE a participação do acusado foi tentar puxar minha mochila
; QUE eu puxei de volta e não deixei ele levar minha mochila; QUE em delegacia fez o reconhecimento formal do acusado; QUE um deles conseguiu se evadir; QUE aparentemente acha que ele era menor.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha THIAGO LEANDRO SODRÉ PENICHE, policial militar, afirmou:

“Que recorda dos fatos narrados na denúncia;
QUE estavam em rondas na área quando os adolescente deram sinal e foram informados que foram assaltados por quatro meliantes
; QUE eles informaram que dois amigos foram atrás deles;
QUE conseguiram encontrar com um deles uma faca
;
QUE só conseguiram encontrar três
;
QUE a vítima e os colegas conseguiram apontar eles como autores do delito
; QUE eles os reconheceram; QUE foi a primeira vez que prendeu eles;
QUE a faca estava com um dos adolescentes
; QUE o aparelho celular não foi recuperado; QUE não foi apreendida arma com o maior e nenhum objeto da vítima;
QUE foi um de menor que levou o celular, mas esse quarto não foi encontrado
.”
(grifo nosso)

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra dela
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ART. 157, § 2º, II, DO CP -
ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO PESSOAL IRRITUAL - PROVA TESTEMUNHAL DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.

01.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório atestar, com toda a certeza, que o acusado foi o autor do delito em questão, em especial quando a palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão forem uníssonas aos descreverem os fatos
(...).”
(TJ/MG, 0139883-47.2023.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima
, tanto na fase policial quanto em juízo,
corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

Ademais, insta pontuar que o tipo penal do
art. 244-B, do ECA
possui
natureza formal
, isto é, basta para a sua caracterização a
comprovação da participação de inimputável em prática delituosa na companhia de agente
, como
in casu
, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor (resultado), como, aliás, prevê a Súmula nº 500
[2]
, do STJ.

Logo, mantenho a condenação do réu pelos crimes do art. 157, §2º, II e VII, do CP e do art. 244-B, do ECA.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Belém, 06/04/2026